Tribunal: TJDFT
Processo: 0752479-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE SÓCIOS PARA COMPROVAR INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE SÓCIO. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE JÁ INSTAURADO E REJEITADO. MEDIDA PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação dos sócios da empresa executada para comprovar a integralização do capital social, sob o fundamento de ausência de utilidade da medida, considerando que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica anteriormente instaurado foi rejeitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no curso de execução de título extrajudicial, é cabível a intimação de sócios da sociedade executada para comprovar a integralização do capital social, com fundamento no art. 1.052 do Código Civil, mesmo após a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade patrimonial dos sócios pelas quotas não integralizadas, prevista no art. 1.052 do Código Civil, não autoriza automaticamente a imposição de obrigações processuais a quem não integra a relação processual, sendo necessária prévia apuração em procedimento que assegure contraditório e ampla defesa.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, constitui instrumento processual adequado para a apuração da responsabilidade patrimonial de sócios e administradores, garantindo-lhes participação no processo antes da eventual extensão dos efeitos da execução.
5. A intimação dos sócios para comprovação da integralização do capital social possui natureza probatória voltada à apuração de eventual responsabilidade patrimonial por dívida da sociedade, providência incompatível com o rito executivo quando dirigida a terceiros que não integram a relação processual.
6. A mera inexistência de bens penhoráveis da sociedade executada não autoriza, por si só, a adoção de medidas direcionadas aos sócios sem a demonstração de indícios concretos de fraude, abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial.
7. Tendo sido instaurado e rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eventual discussão acerca da responsabilidade dos sócios, inclusive quanto à integralização do capital social, deveria ter sido suscitada na fase probatória do referido incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade dos sócios pela integralização do capital social prevista no art. 1.052 do Código Civil não autoriza, por si só, a imposição de medidas probatórias ou constritivas em execução dirigida exclusivamente contra a pessoa jurídica.
2. A apuração da responsabilidade patrimonial de sócios por dívidas da sociedade exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com garantia do contraditório e da ampla defesa.3. Rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mostra-se incabível a intimação dos sócios para comprovação da integralização do capital social no âmbito da execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, art. 1.052; CPC, arts. 133 a 137 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2049330, AGI 0729377-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 2049416, AGI 0724872-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025; TJDFT, Acórdão 2032653, AGI 0717379-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12/08/2025.